Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PERFIL FACEBOOK/INSTAGRAM. DELETADO. ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que condenou-o a “ a) promover a reativação da conta da parte autora mantida junto à rede social Instagram, a saber, @manahavaianas, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, até o limite de R$ 2.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos e b) pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação (28/02/2024).”.
3. Preliminares. A recorrida aduz inovação recursal, ao argumento de que a parte recorrente foi revel na primeira instância, cabendo apenas alegações de ordem pública.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: aferir, preliminarmente, se houve inovação recursal; no mérito, decidir se a exclusão da conta na plataforma “instagram” foi devida e se é cabível indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
5. Da preliminar. Analisando os autos, nota-se que a ora recorrente não foi reputada revel, bem como suas alegações foram apresentadas em primeira instância, não havendo que se falar em inovação recursal. Preliminar afastada.
6. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. É incontroverso que o recorrente deletou da rede social "INSTAGRAM” o perfil @manahavaianas (www.instagram.com/manahavaianas) de titularidade da recorrida. Assevera que a referida conta foi desativada haja vista a violação aos termos contratuais postos no momento do cadastro/ingresso, já que o usuário teria compartilhado conteúdo em desacordo com o previsto nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do serviço Facebook/Instagram.
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, pois, na tese de defesa apresentada na contestação/recurso inominado, o recorrente não relatou ou minimamente comprovou qualquer infração cometida pelo recorrido, não havendo evidências que ele tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das alegações genéricas do recorrente, destituídas de qualquer força probatória, inclusive em relação a afirmação de que seria impossível a reativação da conta sob análise.
10. Destaco, ainda, que nos termos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) é assegurado aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet (art. 7o, XI, da Lei no 12.965/2014).
11.Nesse prisma, entendo que configura arbitrária a desativação da conta da recorrida da rede social “Instagram” quando não precedida de informações claras sobre os motivos que levaram ao encerramento, sob pena de violação do direito de defesa do consumidor. Outrossim, por se tratar de descumprimento contratual por parte do fornecedor de serviços, não há falar e intervenção indevida do Estado na atividade econômica (art. 422 do Código Civil).
12. Dos Danos Morais. Quanto ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que a conduta praticada pelo recorrente não tem o condão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Carece o fato de demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida pela desativação da conta. Ademais, os elementos probatórios não são suficientes a configurar ofensa a direitos da personalidade da parte recorrida, ainda que se trate de conta profissional.
13. Assim, a recorrida não se desincumbiu em provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC, neste ponto. Com efeito, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
14. Conclusão. Assim, considera-se indevida a exclusão da conta da recorrida da plataforma digital sob análise. Noutro giro, considera-se indevida a reparação por danos morais.
V. Dispositivo
15. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença somente para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo os demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; Lei no 12.965/2014,
art. 7o, XI; Código Civil, art. 422; CPC, art. 373, I.